Tribunal: TJDFT
Processo: 0720209-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DESFAVORABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DELITUOSA DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRIVILEGIO. INVIABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, do local e das circunstâncias da prisão em flagrante, bem como dos antecedentes do réu, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - A prática de crime após o agente ter sido agraciado com liberdade provisória em três autos distintos por fatos delituosos anteriores, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Inviável aplicar-se a causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando se trata de agente portador de maus antecedentes.
VI - Esta Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior reprovabilidade da conduta.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.